Tribunal: TJSP
Processo: 1533474-10.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
INCÊNDIO CULPOSO – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA FORMA DOLOSA E A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA – PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS QUANTO AO INCÊNDIO NA MODALIDADE CULPOSA – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, CONFISSÃO DO RÉU E LAUDO PERICIAL TODOS NESSE SENTIDO – RESULTADO QUE NÃO ERA ESPERADO PELO RÉU, O QUAL SEQUER ASSUMIU O RISCO DE PRODUZI-LO – DESCABIMENTO DA FIXAÇÃO

Ementa:
INCÊNDIO CULPOSO – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA FORMA DOLOSA E A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA – PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS QUANTO AO INCÊNDIO NA MODALIDADE CULPOSA – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, CONFISSÃO DO RÉU E LAUDO PERICIAL TODOS NESSE SENTIDO – RESULTADO QUE NÃO ERA ESPERADO PELO RÉU, O QUAL SEQUER ASSUMIU O RISCO DE PRODUZI-LO – DESCABIMENTO DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA NESTA OPORTUNIDADE – DENÚNCIA QUE MENCIONA UMA VÍTIMA, ENQUANTO O PREJUÍZO É RECLAMADO PELA TESTEMUNHA CÉSAR, QUANTO A OUTRA EMPRESA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AO BENEFICIÁRIO DA INDENIZAÇÃO – MONTANTE DE R$ 40.000,00 QUE TAMBÉM NÃO FOI DEMONSTRADO A CONTENTO – DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE DEVE SER PROVIDENCIADA NA SEARA ADEQUADA PELOS INTERESSADOS – NEGADO PROVIMENTO.